Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios).
3. No presente caso, o recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência, porém, quedou-se inerte, ID 24668455. Logo, é deserto o recurso interposto.
4. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.